Tribunal: TJMT
Processo: 0000010-28.2009.8.11.0105
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000010-28.2009.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 04.181.115/0001-80 (APELANTE), NEGISLEIA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 979.025.191-20 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), SALGADINHO E NICLOTTE LTDA - CNPJ: 06.251.224/0001-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO MONITÓRIA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TITULO EXTRAJUDIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 do Código de Processo Civil, o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

II - Assim, não ocorreu a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC .

III - Se a citação não é concluída no prazo do artigo 206, paragrafo 3º, inciso I do Código Civil, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, contra a Ação Monitória, nº 0000010-28.2009.8.11.0105 da Vara Única da Comarca de Colniza-MT, ajuizada pela ora apelante, em desfavor de SALGADINHO E NICLOTTE LTDA.

Na origem, o Banco apelante aduziu ter celebrado venda de mercadorias de materiais elétricos em gera, representadas pelas faturas anexas a petição inicial.

Aduziu que as faturas não foram pagas, razão pela qual propôs a ação monitoria em 08/01/2009.

Em 03/04/2009, (PDF fl. 96), houve despacho determinando a citação.

Apesar das tentativas da empresa requerente, não houve êxito na citação do executado.

Em 01/12/2022, a Juíza de piso reconhecendo a existência da à prescrição, extinguiu os autos sem resolução do mérito, da seguinte forma:

"Assim, como a parte requerente não logrou êxito em diligenciar no sentido de promover a citação do requerido, não há interrupção do prazo prescricional, sendo forçoso reconhecer, na espécie, a prescrição.

É inegável o decurso do prazo prescricional previsto no art. 206, §5º, inc. I, do Código Civil, isto é, 5 (cinco) anos, desde o decisum que ordenou a citação em 18/11/2013 (Id: 58395694 – fl. 49).

Não há como se considerar, no caso, que a demora decorre de culpa exclusiva do Judiciário, visto que o atraso em relação à citação foi por culpa exclusiva da parte autora, que não empreendeu o quando necessário para a localização do requerido dentro do prazo prescricional, restando configurada, assim, sua desídia. Afasta-se o disposto no art. 240, §3º, do CPC.

(...)

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, e assim o faço, com resolução

do mérito, para reconhecer e declarar a prescrição, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte requerente a pagar custas e despesas processuais remanescentes.

Incabível a condenação em honorários advocatícios eis que indevidos na espécie.

Interposto recurso de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) recorrida(s) para contrarrazões. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil."

Inconformado com a sentença, a empresa PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA apresentou Recurso de Apelação, aduzindo; (i) a ação foi registrada dentro do prazo prescricional; (ii) que a demora da citação ocorreu por culpa do mecanismo judicial e pela ocultação do recorrido; (iii) que tomou todas as medidas para o prosseguimento da lide dentro dos prazos processuais; (iv) que o Juiz de piso negou a realização de consulta Bacen; (v) que ainda é possível a citação por edital.

Não houve apresentação de contrarrazões, em virtude da ausência de angulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposta por PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, contra a Ação Monitória, nº 0000010-28.2009.8.11.0105 da Vara Única da Comarca de Colniza-MT, ajuizada pela ora apelante, em desfavor de SALGADINHO E NICLOTTE LTDA

A controvérsia recursal cinge-se em analisar o cabimento, ou não da extinção do processo pela prescrição do direito de ajuizamento da ação monitoria, frente à inexistência da citação.

Pois bem.

Como bem relatado na sentença de piso, o prazo prescricional para ajuizar ação monitória com o intuito de cobrar valor disposto em cédula de crédito bancário é de cinco anos, conforme previsto no artigo 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil.

Em que pesem as alegações da parte exequente/apelante passados mais de 10 anos do despacho que determinou a citação (PDF fl. 96), ainda não houve citação da parte adversa.

Assim, deveria a empresa requerente/apelante ter efetivada a citação válida do requerido DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL, sob pena de incorrer no instituto da prescrição.

Friso que o art. 240, § 1º, do CPC estabelece que a prescrição somente será interrompida com a citação.

“Art. 240, § 1° CPC - A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

De forma a ausência da citação válida no prazo prescricional do título enseja o reconhecimento da ocorrência do instituto da prescrição da ação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CIVEL - BUSCA E APREENSÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DO BEM DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TITULO EXTRAJUDIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 do Código de Processo Civil, o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

II – Assim, não ocorreu a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC .

III - Se a citação não é concluída no prazo do artigo 206, paragrafo 5º, inciso I do Código Civil, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual”. (TJMT, RAC 0003394-46.2011.8.11.0002, RELATOR: SEBATIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 27/10/2020).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE EXECUÇÃO — CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO — TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR AO DA EXIGIBILIDADE DO DIREITO — PRAZO TRIENAL — AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA — INTIMAÇÃO PESSOAL — PRESCINDIBILIDADE — COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ - SENTENÇA MANTIDA— RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue o direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, no caso dos autos, de três anos (art. 206, § 3°, do Código Civil).

2. Distinção entre abandono da causa (fenômeno processual) e prescrição (instituto de direito material), que afasta a necessidade de intimação pessoal neste último. Precedentes STJ.

3. Nos termos do art. 206, § 3° do Código Civil, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial.

O credor deve manejar a execução no prazo específico para o título exequendo e obter a citação do devedor, para, a partir de então, interromper o prazo prescricional. Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.

(TJMT — APELAÇÃO CÍVEL N. 0003984-03.2011.8.11.0041 — RELATOR: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Assim, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 3°, VIII, do Código Civil de 2002, c/c art. 70, da Lei Uniforme de Genébra.

Quanto à alegação de que a citação não ocorreu por culpa do mecanismo judicial.

Analisando detidamente os autos, verifico que todos os mandados foram prontamente expedidos nos endereços indicados pela parte apelante.

Ademais, em que pesem a dificuldade para localização do devedor, friso que existem outros meios legais que poderiam ter sido utilizados pelo banco exequente/apelante, e que o pedido para realização da citação por edital, só ocorreu após a decretação da extinção processual.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, como a relação processual não se completou, deixo de aplicar a majoração de verba honorária prevista no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023